Tribunal: STF
Processo: HC 128256
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. VIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. Compete ao Juízo das Execuções Penais conceder, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, o benefício da saída temporária do estabelecimento prisional para visitar a família, frequentar curso supletivo profissionalizante (ou instrução do segundo grau ou superior), ou participar de atividades que concorram para o retorno do preso ao convívio social (arts. 122 e 123 da LEP).



    3. A renovação automática de saídas temporárias, além de proporcionar a reinserção gradativa do apenado ao convívio familiar e social, não compromete o objetivo da pena, nem onera a coletividade, porquanto, em caso de cometimento de falta grave no período de gozo do benefício, a decisão concessória será reavaliada. Precedentes.



    4. Habeas corpus extinto sem a resolução de mérito, mas com concessão da ordem de ofício para restabelecer os efeitos da decisão autorizadora das saídas temporárias, nos moldes exarados pelo magistrado de primeiro grau, se não alterada a situação fática do paciente.